Tribunal: TJES
Processo: 5009917-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009917-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RENATO DE PAIVA FILHO e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO E DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS DEVEDORES – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DOS ARTS. 26 E 45 DA LEI N. 10.931/2004 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDENTE CONHECIDO E REJEITADO EM RELAÇÃO AO PONTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade tem por escopo a arguição de vícios relativos à própria formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, como a ausência de condições da ação, prescrição, ilegitimidade de parte ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que seja aferíveis de plano, inclusive de ofício, pelo juiz.

2)
No que se refere ao primeiro ponto (disponibilização do crédito), parece ser suficiente a demonstração pelo exequente, mediante a juntada de “Demonstrativo de Conta Vinculada”, de que o crédito foi utilizado pelos executados/agravantes, o que pressupõe, evidentemente, a sua prévia disponibilização. Todavia, caso o juiz considere insuficiente tal documento, decerto poderá oportunizar ao exequente, em sede de embargos à execução, a comprovação de que o crédito foi disponibilizado, isto é, eventual ausência de prova nesse sentido, ao ser proposta a lide executória, não importa na sua extinção de plano, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.

3)
A constituição em mora dos executados, a princípio, se dá com o mero vencimento do título, não sendo necessária a notificação prévia dos devedores; de todo modo, caso o juiz a considere indispensável, de igual forma é possível a produção de prova nesse sentido por parte do exequente, sendo os embargos à execução a seara para tanto apropriada.

4)
A alegada inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.931/2004 não se sustenta e há muito vem sendo rechaçada pelos tribunais, na medida em que a própria ementa do instrumento legislativo consigna que “Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei n
o
911, de 1º de outubro de 1969, as Leis nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, nº 4.728, de 14 de julho de 1965, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências”, do que se depreende o intuito do legislador de versar sobre outras matérias, além de instituir a figura da Cédula de Crédito Bancário.

5
)
Acerca da invocada inconstitucionalidade material dos arts. 26 e 45 da Lei nº 10.931/2004, há sedimentado entendimento de que tais dispositivos encontram-se em harmonia com as normas que regulam o sistema financeiro nacional, ao autorizar que na própria Cédula de Crédito Bancário sejam pactuados os critérios acerca dos juros, despesas e outros encargos decorrentes da obrigação.

6)
Não padecendo o instrumento legislativo que instituiu a Cédula de Crédito Bancário de inconstitucionalidade formal ou material, há de se averiguar, em concreto, se a sua emissão reúne os requisitos legais previstos, sobretudo, nos §§ 1º e 2º do seu art. 28, conforme também seria possível, em tese, em sede de embargos à execução.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
José Renato de Paiva Filho
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha (Id 3518470, p. 50/51), que não conheceu da
exceção de pré-executividade
por eles oposta à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
.

Em suas razões recursais (Id 3518466), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
fazem jus à assistência judiciária gratuita por não reunirem condições de arcar com as despesas do processo;
(ii)
as matérias arguidas em sede de exceção de pré-executividade são de ordem pública, prescindindo de dilação probatória;
(iii)
a petição inicial da ação de execução não veio acompanhada de prova da disponibilização do crédito, o que enseja a extinção do processo, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/2015;
(iv)
o banco agravado não comprovou tê-los constituído em mora; e
(v)
a inconstitucionalidade formal e material dos arts. 26 e 45 da Lei nº 10.931/2004 constitui matéria de ordem pública.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Versa a lide originária sobre
execução de título extrajudicial
, pela qual o banco exequente afirma ser credor da quantia de R$ 392.233,38 (trezentos e noventa e dois mil duzentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), em virtude do inadimplemento do que foi pactuado em Cédula Rural Pignoratícia emitida pelos executados.

Citados, os executados opuseram
exceção de pré-executividade
, no bojo da qual arguiram, fundamentalmente, três matérias:

i)
a petição inicial da execução não veio acompanhada de prova da disponibilização do crédito, o que enseja a extinção do processo, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/2015;

(ii)
o banco exequente não comprovou tê-los constituído em mora; e

(iii)
inconstitucionalidade formal e material dos arts. 26 e 45 da Lei nº 10.931/2004.

Pois bem, consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade tem por escopo a arguição de vícios relativos à própria
formação do
processo de execução
, que constituem matéria de ordem pública, como a ausência de condições da ação, prescrição, ilegitimidade de parte ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que seja aferíveis de plano, inclusive de ofício, pelo juiz. Confira-se:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
a exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento, de ofício, pelo juiz e a decisão puder ser tomada sem necessidade de dilação probatória
(...)

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.159.427/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022)

A meu ver, os dois primeiros pontos suscitados pelos excipientes/agravantes – ausência de comprovação da disponibilização do crédito e da sua constituição em mora –
não constituem matérias de ordem pública
e, por conseguinte, descabe a sua discussão em sede de exceção de pré-executividade, tal qual entendera o magistrado sentenciante.

No que se refere ao primeiro ponto (disponibilização do crédito), parece-me suficiente a demonstração pelo exequente, mediante a juntada de “Demonstrativo de Conta Vinculada”, de que o crédito de R$ 331.943,58 (trezentos e trinta e um mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) foi utilizado pelos executados/agravantes, o que pressupõe, evidentemente, a sua prévia disponibilização.

No entanto, caso o juiz considere insuficiente tal documento, decerto poderá oportunizar ao exequente, em sede de embargos à execução, a comprovação de que o crédito foi disponibilizado, isto é, eventual ausência de prova nesse sentido, ao ser proposta a lide executória, não importa na sua extinção de plano, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, tal qual aduzido pelos agravantes.

Já incursionando no segundo ponto, sabe-se que a
constituição em mora
dos executados, a princípio, se dá com o mero vencimento do título, não sendo necessária a notificação prévia dos devedores; de todo modo, caso o juiz a considere indispensável, de igual forma é possível a produção de prova nesse sentido por parte do exequente, sendo os embargos à execução a seara para tanto apropriada.

A aventada
inconstitucionalidade formal e material
dos arts. 26 e 45 da Lei nº 10.931/2004 é, dentre as matérias arguidas pelos executados/agravantes, a única que, em tese, encontra na exceção de pré-executividade o terreno apropriado para ser discutida.

Os executados/agravantes arguem a
inconstitucionalidade formal
dos arts. 26 e 45 da Lei nº 10.931/2004, sob o argumento de que, por visar somente introduzir no ordenamento jurídico a figura da Cédula de Crédito Bancário, tal norma não poderia dispor sobre outras matérias sem relação de pertinência ou conexão com seu objeto, sob pena de violar o disposto no art. 7º, I e II, da Lei Complementar nº 95/98.

A meu ver, tal tese jurídica não se sustenta e há muito vem sendo rechaçada pelos tribunais, na medida em que a própria ementa da Lei nº 10.931/2004 consigna que “
Dispõe
sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei n
o
911, de 1
º
de outubro de 1969, as Leis n
o
4.591, de 16 de dezembro de 1964,
nº
4.728, de 14 de julho de 1965, e
nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências
”, do que se depreende o intuito do legislador de versar sobre outras matérias, além de instituir a figura da Cédula de Crédito Bancário.

Acerca da invocada
inconstitucionalidade material
dos arts. 26 e 45 da Lei nº 10.931/2004
1
, há sedimentado entendimento de que tais dispositivos encontram-se em harmonia com as normas que regulam o sistema financeiro nacional, ao autorizar que na própria Cédula de Crédito Bancário sejam pactuados os critérios acerca dos juros, despesas e outros encargos decorrentes da obrigação.

A propósito, segue a ementa do julgamento do REsp nº 1.291.575/PR pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

3. No caso concreto, recurso especial não provido”.

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.291.575/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013)

Se não bastasse, deve prevalecer a presunção de constitucionalidade que permeia todo instrumento legislativo e, no caso específico da lei questionada, inexiste Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal e com trânsito em julgado, que impeça a produção de seus efeitos.

Em suma: não padecendo o instrumento legislativo que instituiu a Cédula de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004) de inconstitucionalidade formal ou material, há de se averiguar, em concreto, se a sua emissão reúne os requisitos legais previstos, sobretudo, nos §§ 1º e 2º do seu art. 28, conforme igualmente seria possível, em tese, em sede de embargos à execução.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao
agravo de instrumento
,

tão somente, para que a
exceção de pré-executividade
oposta pelos agravantes seja conhecida, exclusivamente, quanto a alegada inconstitucionalidade formal e material dos arts. 26 e 45 da Lei nº 10.931/2004, com a rejeição do incidente, todavia, em relação ao ponto.

É como voto
.

___________________________________

1
Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Art. 45. Os títulos de crédito e direitos creditórios, representados sob a forma escritural ou física, que tenham sido objeto de desconto, poderão ser admitidos a redesconto junto ao Banco Central do Brasil, observando-se as normas e instruções baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.